Tribunal: TJSP
Processo: 2282394-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP – Responde a outro processo em andamento pela prática do mesmo delito, beneficiado recentemente com a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2282394-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente MATHEUS HIAGO PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
Habeas Corpus no 2282394-85.2019.8.26.0000 – Comarca de
Santos
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Matheus Hiago Pereira de Lima
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante
em
preventiva,
mediante
decisão
carente
de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão
ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar
IMPOSSIBILIDADE Caso em que, a decisão se
encontra suficientemente fundamentada. Ainda que
sucinta, demonstrada de forma adequada a presença
dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do
paciente, em consonância com disposto artigo 93,
inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores
da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do
CPP Responde a outro processo em andamento pela
prática do mesmo delito, beneficiado recentemente
com a liberdade provisória, mediante imposição de
medidas cautelares
Garantia da ordem pública.
Precedentes do STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Matheus Hiago Pereira de Lima, com pedido
liminar, apontando o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Santos como autoridade coatora, nos autos do processo
no 1503820-33.2019.8.26.0536.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na
posse de 51 gramas de maconha, na qual apenas uma pequena
quantidade estaria em sua posse, pois seria para uso pessoal, e o
resto em posse de um adolescente.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto a decisão que decretou sua prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, não demonstrada em termos concretos a
necessidade da manutenção da medida extrema, além de ausentes os
pressupostos e os requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Ademais, o paciente é primário, possui residência fixa, não se
dedica a atividades criminosas e nem é integrante de organização
criminosa.
Assevera que, em eventual caso de condenação, poderá
iniciar sua pena em regime diverso do fechado, e provavelmente
fará jus à redução de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06,
consequentemente, às medidas restritivas alternativas ao cárcere, de
modo que a prisão cautelar não deve configurar antecipação da
pena, sob pena de infringir o devido processo legal, a
proporcionalidade, a presunção de inocência, razoabilidade,
duração razoável do processo, dignidade da pessoa humana e
Estado Democrático de Direito.
Requer a concessão da ordem, para que seja concedida
a liberdade provisória ao paciente, ainda que lhe sejam
estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
competente alvará de soltura em seu favor. Requer, ainda, a
intimação da data da sessão de julgamento, ante a manifestação de
interesse em proferir sustentação oral (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 43/44.
Prestadas informações pela digna autoridade (fls.
47/50), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 69/71).
Este, em síntese, é o relatório.
O processo foi distribuído à 5a Vara Criminal da
Comarca de Santos.
Verifica-se, perante as informações prestadas pela
autoridade judiciária em 18 de dezembro de 2019, in verbis:
“O paciente foi preso em flagrante delito e denunciado
como incurso nas sanções do artigo 33,caput, combinado com o
artigo 40, inciso VI ambos da Lei 11.343/06, porque, em 26 de
novembro de 2019, por volta das 15h35min,na Rua Doutor Manoel
Tourinho, esquina com a Rua Xavier Pinheiro, nesta cidade, trazia
consigo droga para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, sendo que na consecução
do crime envolvia o adolescente R.M.C.P.
Consta que policiais militares, em patrulhamento no
local dos fatos, encontraram o paciente e o adolescente, no local
supra, conhecido ponto de tráfico. Ao notarem a aproximação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
guarnição policial, os dois afastaram-se daquela esquina
rapidamente. A atitude suspeita determinou a abordagem. Em
busca pessoal, os milicianos encontraram 20 "parangas" de
maconha com o adolescente e 10 "parangas" de maconha com o
paciente, totalizando 51,2 gramas da droga. Informalmente, eles
admitiram aos policiais que realizavam a traficância.
Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em
preventiva, pelos seguintes fundamentos:
(...)
Aguarde-se o cumprimento do mandado de notificação
expedido, para que o paciente apresente defesa prévia” (fls. 87/90).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste Eg. Tribunal
de Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal,
verificou-se que o paciente foi devidamente notificado, havendo
determinação de intimação de seu advogado constituído para
apresentação de defesa prévia no prazo legal (fls. 99 dos autos de
origem).
Esta é a síntese dos fatos.
De proêmio, no que tange ao argumento de que o
entorpecente apreendido em poder do paciente seria para consumo
próprio, de modo que não estariam presentes os indícios suficientes
de autoria a amparar a manutenção de sua custódia preventiva, data
venia, cumpre ressaltar que a análise in casu confunde-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
próprio mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do
writ, que deverá ser apreciada oportunamente pelo Juízo
Monocrático, sob o crivo do contraditório.
Saliento que a alegação de que o paciente utilizaria a
droga apreendida em seu poder para uso próprio não afasta a
possibilidade de que, ainda assim, exerça a traficância ilícita, até
porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente
para financiar o próprio vício.
A propósito:
"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas
se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade' (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP
10/498).
O delito definido no artigo 33 da Lei Antitóxicos
descreve dezoito tipos de comportamento, sendo que alguns destes
caracterizam infrações permanentes, tais como a exposição à venda,
o transporte, a guarda e o depósito.
Ainda que no momento da prisão os policiais não
tenham presenciado o paciente entregando a outrem a droga, basta
que sua conduta, com a mera intenção de repassá-la a terceiros, se
encaixe em um dos múltiplos verbos do artigo 33 da Lei
11.343/2006 para que o crime seja configurado, pois a tradição da
droga é mero exaurimento do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
Ante a característica de permanência destas atividades,
evidencia-se legítimo o ato da sua prisão em flagrante.
Conforme consta dos autos, foram encontradas com o
paciente, bem como com o adolescente que o acompanhava, após
abordagem e revista feita por policiais militares, 51 gramas de
maconha, divididas em 30 porções, em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas.
Dessa forma, de uma análise superficial dos fatos, não
se verifica a ocorrência de atipicidade processual por parte do
paciente, a ensejar de plano a revogação de sua prisão preventiva
como faz crer o ilustrado impetrante, ao revés, encontram-se
presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, assim
como as condições e pressupostos necessários para a instauração da
ação penal.
Contudo, o exame e avaliação aprofundada de provas
cabe ao Juízo de 1a Instância, acompanhadas de demais elementos e
aperfeiçoadas sob o crivo do contraditório, sendo esta via
inadequada para tal pretensão.
Nesse sentido:
"É inviável nos limites estreitos do habeas corpus a
pesquisa do elemento subjetivo do tipo, que demanda exame de
provas em dilação" (RJDTACRIM 14/189).
"Em sede de Habeas Corpus não cabe o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
aprofundado de provas nem a investigação de outros fatos ou busca
de novas provas mais consistentes" (HC n.° 68.604-4/DF - Rel.
Min. Paulo Brossard - 04/06/91, DJU, Brasília, 168/1636 -
30/08/91).
De outro lado, no que tange ao argumento de que a
respeitável decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva seria carente de fundamentação idônea, visto que não foi
baseada em dados concretos, data venia, temos que não comporta
acolhimento, pois suficientemente fundamentada.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada,
apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ,
inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo
suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a
presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa a presença
da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem
como da finalidade da traficância, requisitos necessários à
manutenção da prisão preventiva, e a teor do disposto no artigo 312
do CPP, que a custódia cautelar se faz necessária para garantia da
ordem pública, para conveniência da instrução processual e para
assegurar a aplicação da lei penal, pelos indícios de que o paciente
esteja envolvido no delito de tráfico de drogas, considerando-se as
circunstâncias da infração, e levando em conta a razoável
quantidade de droga apreendida em seu poder, bem como da grande
considerável quantidade de entorpecente localizado no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
veículo em que se encontrava. Ademais, de acordo com a decisão
combatida, o custodiado, embora tecnicamente primário, responde
por acusação de tráfico de entorpecentes, conforme Certidão
Estadual de Distribuições Criminais às fls. 34, tendo sido solto na
data de 06/11/19, ou seja, a poucos dias da audiência de custódia às
fls. 39/41, conforme consignado pelo d. magistrado de piso,
configurando, destarte, a quebra da confiança nele depositada,
demonstrando menoscabo para com a Justiça, entendendo, assim,
não haver medida cautelar menos gravosa adequada ao caso,
concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a
ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do
crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração inexiste
razão para se menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado
a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar
sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA NOS AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE
DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1.
A manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso
que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 2. Na
hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o envolvimento do
Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda, que as
circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com
significativa quantidade de substância entorpecente indicam a
possibilidade de reiteração criminosa, o que demonstra a especial
gravidade da conduta e a periculosidade concreta do acusado, a
justificar a medida constritiva. 3. Ordem de habeas corpus
denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator: Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão
definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da
necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da
prova da materialidade da infração penal grave e de indícios
veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda
que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu
necessária, descabe pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência ou pela circunstância de ser o
paciente primário, radicado no foro da culpa e com profissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
definida” (Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não
se
consubstancia
constrangimento
ilegal,
passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de
custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes,
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no
art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol. 764, p. 504, Rel.
Min. Vicente Leal).
De fato, desde que demonstrada a necessidade da
manutenção da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312,
do CPP, desnecessário se torna mencionar a insuficiência da
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois estas
somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da custódia
preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal.
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo
impetrante, o que se verifica é que a decisão atacada às fls. 20/23,
retificada às fls. 89/91 do feito de origem, está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso
IX da Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há prova da materialidade da
infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por
crime grave - tráfico de entorpecentes - e que, sabido, à sociedade, é
fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a
recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação
da lei penal, não sendo recomendado que responda ele em liberdade
o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade
de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem
pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse ele
colocado em liberdade, assertiva que se faz com base em sua
indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir
dos graves fatos que lhe são imputados e das particulares
circunstâncias que os permeiam, a saber, a apreensão da substância
entorpecente apreendida, consistente em 30 “parangas” de maconha
(10 com o paciente e 20 com o adolescente), totalizando 51,2
gramas da droga, além do fato de, como consignado na r. decisão
combatida, o custodiado já ter sido beneficiado com a liberdade
provisória em 06/11/2019, em ação de tráfico de drogas, na qual
foram impostas medidas cautelares (fls. 34), que não se mostraram
suficientes, circunstâncias a justificar a manutenção da medida
extrema no caso em tela.
A segregação cautelar do paciente deve ser mantida,
como dito, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação
da lei penal. A custódia decretada, portanto, não pode ser
considerada abusiva ou injustificada.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
“PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO
DE
HC
PROLATADO
POR
TRIBUNAL
ESTADUAL.
IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRENTE
MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE
DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
ORDINÁRIO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A custódia cautelar visando a garantia da
ordem pública legitimasse quando evidenciada a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui
Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746,
Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946,
Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2.
In casu, o recorrente foi condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática doa crimes previstos nos artigos 33, §
1o, inciso I, 34 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe vedado o direito de
recorrer em liberdade, sob o fundamento de que “integra quadrilha
altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”,
bem como em razão do fato de ser reincidente específico na prática
criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e
Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a,
da Constituição Federal. (...) 7. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no 117.699/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
E
MUNIÇÕES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO
ART.
312
DO
CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
VARIEDADE, NATUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE. POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES.
GRAVIDADE. ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores
concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e
crack - e natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo
desta última, droga de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
como a considerável quantidade do material tóxico apreendido em
poder da, em tese, associação criminosa, são indicativas de
periculosidade dos envolvidos e de habitualidade no comércio
ilícito, autorizando a preventiva. 3. A participação de adolescente
na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo de uso restrito e
de diversas munições, bem como a elevada quantia em dinheiro
capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a
segregação para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer
que a medida constritiva é desproporcional em relação a eventual
condenação que o agente sofrerá ao final do processo que a prisão
visa acautelar. 5. O agente está denunciado pelo cometimento de
três crimes graves, cujas penas mínimas em abstrato, somadas,
alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerado
o menor aumento da causa majorante que lhe é imputada. 6.
Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o condão
de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7.
Inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão
quando, além de haver motivação apta a justificar o sequestro
corporal, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente a
acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que
ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC no 47758/ES,
Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1o/08/2014).
Além disso, conforme mencionado alhures, o paciente,
embora primário, responde a outra acusação de tráfico de
entorpecentes, beneficiado com a liberdade provisória recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
(aos 06/11/2019), tornando a delinquir, evidenciando que se trata de
pessoa voltada para o submundo social, donde o receio de que
venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a
presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar do paciente, baseado em indícios
de envolvimento no crime e nas consequências para a sociedade e
para a apuração do fato e futura aplicação da pena, com aferição da
necessidade de aprisionamento provisório do acusado. A custódia
cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem pública, à ordem
econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. GRANDE
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade, não se pode olvidar, é a
regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo
possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias.
Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a
presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo
juiz a sua necessidade, tal como ocorre no caso em análise. 2. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
hipótese, não existe ilegalidade a ser sanada, uma vez as instâncias
ordinárias justificaram a segregação provisória, entre outros, na
necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos
disciplinados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ressaltaram, ainda, a gravidade concreta do crime, tendo em vista
a diversidade e quantidade de drogas apreendidas em poder do
recorrente - 170,4g de maconha, divididas em 78 trouxinhas de
plástico e 9,1g de crack, divididos em 20 eppendorfs. Precedente. 3.
É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a existência
de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como
se dá na hipótese dos autos. 4. Recurso ordinário a que nega
provimento.” (STJ, RHC no 36.801/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, j. 28/05/2013).
Assim, desde que a permanência do paciente em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão
danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia
cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS
CONCRETOS
A
JUSTIFICAR
A
MEDIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Não é ilegal o encarceramento
provisório que se funda em dados concretos a indicar a
necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo
acusado, qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua
reincidência em crime de mesma natureza, a denotar, nas palavras
da magistrada, a evidente perniciosidade da sua ação no meio
social em que convive. 2. Recurso a que se nega provimento.” (STJ,
RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda
evidência, a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática
propicia o consumo e estimula o vício, terminando por aniquilar,
principalmente, jovens vidas, desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como
parte de um todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio
indignado da sociedade, que exige das autoridades constituídas mais
eficiência no seu combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na
aplicação das leis penais.
Para tal tipo de situação nem mesmo eventuais
requisitos subjetivos favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes,
residência
fixa,
ocupação
lícita,
e
demais
predicativos, constituem requisitos individuais que, isoladamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
bastam para a concessão da liberdade provisória, quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art.
312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a
possibilidade de prisão preventiva, quando esta é ditada por
qualquer das razões previstas no artigo 312 do C.P.P." (RHC 66.
682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY SANCHES, 19.12.88,
DJU DE 24.02.89).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o
princípio da presunção da inocência e a prisão provisória, da qual
são modalidades: a prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e
a decorrente de sentença condenatória recorrível. Não é por outro
motivo que tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta
Magna. O que se exige, para resguardar a presunção de inocência, é
que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à existência
de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do
corpo social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
entendido que:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido
de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
"Habeas corpus" indeferido." (STF, HC 71.169, Rel. Min. Moreira
Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ 16.09.94, p. 24.267).
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela
Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em
apreço, especialmente quando se constata a gravidade concreta do
crime, em tese, praticado pelo paciente, a presença dos motivos que
autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas para garantir a ordem pública, diante da
concreta possibilidade de reiteração criminosa, emergindo o
periculum libertatis.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
[...]
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
MODUS OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA
JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO. 4. MEDIDAS
CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DENEGADA. [...] 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
indeferiu o pleito de liberdade com base na gravidade concreta da
conduta praticada pelo paciente que, em parceria com dois outros
agentes e um menor, foi surpreendido com grande quantidade de
drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais como
primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que
recomendam a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade
concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do
resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à
prisão, introduzidas com a Lei n.o 12.403/2011, não se mostram
suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ, HC no
222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
Por final, insta consignar que não cabe conjecturar,
nesta via, originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro
exercício de futurologia, sobre eventuais benefícios que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.843
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2282394-85.2019.8.26.0000
SANTOS
poderá ter (não que deverá ter) quando o feito criminal for
sentenciado, se e quando ele remanescer condenado. Somente após
o transcurso de toda a instrução é que se poderá identificar, com
maior segurança, a conduta por ele desenvolvida.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se
afigura é a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada,
permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR